Tribunal: TJES
Processo: 5007364-28.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007364-28.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ERLI BARBOSA BRAGA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento e condenou a parte ré ao pagamento de danos morais.

2. A instituição financeira Apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, defende a regularidade da contratação, a efetiva liberação do crédito na conta da parte autora, a ausência de pretensão resistida ante a baixa administrativa do contrato e a inocorrência de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em (i) aferir a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora, que nega a autenticidade da assinatura; (ii) definir a quem compete o ônus da prova da autenticidade (Tema 1061/STJ); e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a proporcionalidade do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

5. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061.

6. A ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica pela instituição financeira, somada à insuficiência da mera apresentação de cópias contratuais e telas sistêmicas unilaterais, impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico impugnado.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram dano moral
in re ipsa
, notadamente quando a vítima é pessoa idosa e vulnerável, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo sofrido.

8. O montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o porte econômico do ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: 1. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade (Tema 1061/STJ), sendo insuficiente a mera apresentação de cópia do instrumento e telas sistêmicas. 2. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa por força de contrato fraudulento, configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a r. sentença (Id. 15573558) proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia , que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por ERLI BARBOSA BRAGA , julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 622600892; (ii) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos; e (iii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 15573559), o Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: (a) preliminarmente, a inépcia da inicial por irregularidade da procuração e ausência de comprovante de residência; (b) a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 622600892, firmado em 06/07/2020 , mediante assinatura da Apelada; (c) que o valor de R$ 611,02 foi efetivamente creditado em conta de titularidade da Apelada em 06/07/2020; (d) que a Apelada contatou administrativamente o banco, que providenciou a baixa do contrato em 02/09/2020, havendo perda do objeto e ausência de pretensão resistida; (e) a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; e, subsidiariamente, (f) a redução do quantum indenizatório.
A Apelada
apresentou
contrarrazões (Id. 15573562),
por meio das quais pugna pela manutenção da sentença objurgada.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 0
6
de Outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007364-28.2022.8.08.0014

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: ERLI BARBOSA BRAGA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Segundo se depreende, cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo consignado por ausência de prova da contratação e condenou as instituições financeiras à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que os réus, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade dos negócios jurídicos impugnados, configurando-se falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva por fraude bancária.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a validade dos referidos contratos de empréstimo e a adequação da condenação imposta a título de danos morais.

Para o deslinde da questão, é imperativo recordar que a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, notadamente, da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

A compreensão jurisprudencial da referida Corte Superior firmou-se no sentido de que a atividade bancária, por sua natureza, envolve riscos que devem ser assumidos pelo fornecedor, não podendo ser transferidos ao consumidor.

No caso em tela, observa-se que a parte autora nega veementemente ter celebrado os contratos que deram origem aos descontos em seu benefício previdenciário.

Diante da negativa de autoria, e em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 1061 (REsp 1.845.662), recaía sobre as Requeridas o ônus de provar a autenticidade da assinatura ou da contratação eletrônica, por ser a parte que produziu o documento e detém os meios técnicos para tal comprovação.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Não obstante, o Apelante não apenas deixou de requerer a produção de prova pericial grafotécnica no momento oportuno – omissão esta que fundamentou a procedência do pedido na origem –, como também não apresentou qualquer outro elemento probatório robusto que demonstrasse inequivocamente a manifestação de vontade da consumidora.

A mera juntada de cópia do contrato (Id. 15573075) e telas sistêmicas unilaterais (Id. 15573079) não é suficiente para afastar a verossimilhança da alegação de fraude , mormente diante da impugnação da assinatura pela Apelada.

E ressalto que, conquanto indeferida o depoimento pessoal da Autora pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, porquanto a referida prova revela-se irrelevante ao deslinde da controvérsia principal objeto da ação, que cuida da validade da assinatura, encargo este que, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, a parte deveria se desincumbir por meio da realização de prova técnica.

Vencido esse ponto, a declaração de inexistência dos débitos e a consequente condenação à restituição, de forma simples, dos valores descontados (dano material) são medidas que se impõem, a fim de restabelecer o
status quo ante
e vedar o enriquecimento sem causa das instituições financeiras. Neste ponto, não merece reforma a sentença.

Quanto ao argumento relacionado à indenização por danos morais, a sua ocorrência resta caracterizada.

Trata-se de consumidora idosa que se viu vinculada a contrato de empréstimo que não reconhece,
circunstância que gera inequívoca angústia e indignação ante a fraude perpretrada, sobretudo ante a
necessidade de buscar a solução para o imbróglio, primeiramente na via administrativa
e
, posteriormente, tendo que recorrer ao Poder Judiciário para obter a declaração de inexistência do contrato e a cessação definitiva dos descontos,
consistindo em
um “calvário” que impõe reconhecer o abalo moral.

O desgaste, a perda de tempo útil e a preocupação gerados pela falha na prestação do serviço da instituição financeira, ao permitir a contratação fraudulenta em nome da consumidora vulnerável, são suficientes, junto à finalidade educativa da condenação, para caracterizar o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do sofrimento.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o Juízo de primeiro grau condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$
3
.000,00 (
três
mil reais). Este montante se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a condição da vítima (pessoa idosa), a natureza alimentar da verba atingida e o
porte econômico do ofensor.

Portanto, a sentença também deve ser mantida quanto ao valor da indenização por danos morais.

Por fim, cumpre registrar que, embora o valor do empréstimo (R$ 611,02) tenha sido creditado na conta da Apelada em 06/07/2020, a própria Apelada comprovou, desde a inicial, ter efetuado a devolução integral da quantia ao banco Apelante em 02/09/2020, por meio de boleto bancário fornecido pela instituição (Id. 15573055).

Tal fato, inclusive, é confirmado pelos extratos de pagamento juntados pelo próprio Apelante (Id. 15573076), que indicam a liquidação/baixa do contrato na mesma data (02/09/2020) por "Cobrança Própria". Desse modo, não há que se falar em enriquecimento sem causa da Apelada ou necessidade de determinar a devolução do valor.

Do exposto, conheço do recurso e a ele n
ego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.